Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Paciente reincidente e que se encontrava com monitoração eletrônica no momento do flagrante. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.